Tribunal: TJDFT
Processo: 0731653-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 774, V, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de expedição de ofícios ao Detran/SP e ao Detran/SE e de intimação dos executados para indicação de bens à penhora.
2. O Relator originário, Des. Maurício Silva Miranda, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Recurso redistribuído a esta Relatoria em razão do óbito do Relator originário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se é cabível a expedição de ofícios ao Detran/SP e ao Detran/SE para informarem os endereços de registro dos veículos identificados no Renajud e (ii) se é possível intimar os executados para indicarem bens à penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Após a realização de pesquisa no Renajud e de inclusão de restrições de circulação, o Poder Judiciário expediu mandado de penhora e de avaliação dos veículos. Em diligência realizada por carta precatória, certificou-se a não realização da penhora por não terem sido encontrados os automóveis e a declaração do executado no sentido de que os veículos foram alienados. A medida pretendida pela agravante, de expedição de ofícios ao Detran/SP e ao Detran/SE para prestar informação sobre endereços cadastrais, não tem aptidão para identificar a localização atual dos veículos. Escorreita a r. decisão recorrida ao indeferir a realização de diligência desprovida de utilidade para a satisfação do crédito.
5. O art. 774, V, do CPC autoriza que o Juízo, de ofício ou a requerimento, intime o executado para indicar bens sujeitos à penhora, sob pena de a negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Conquanto caiba ao exequente impulsionar a execução (art. 798, II, “c”, do CPC), o executado tem dever de cooperação processual (art. 6o do CPC). Se o credor demonstra diligência na condução da execução, realizando pesquisas de bens para satisfação de seu crédito, por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário, legítimo o requerimento de intimação dos executados para que indiquem bens passíveis de penhora, conforme art. 774, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.